Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-19.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-19.2022.8.14.0094

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: SANTINO ASSUNCAO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a inexistência de relação contratual, determinando a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixando indenização por dano moral. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente depositados na conta da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores;
(ii) verificar a possibilidade de compensação de valores supostamente disponibilizados no contrato declarado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois o pedido de compensação não foi objeto das razões recursais originárias, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos.
5. Ainda que superado o óbice processual, não há comprovação da efetiva entrega dos valores correspondentes aos contratos supostamente celebrados, tampouco da origem dos depósitos indicados, sendo inadmissível a compensação diante da ausência de liquidez e certeza da suposta obrigação da parte autora.
6. Aplicam-se os artigos 368 e 369 do Código Civil, que exigem reciprocidade, liquidez e vencimento das obrigações para eventual compensação, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste próprio colegiado é firme no sentido de que documentos unilaterais e não autenticados não são aptos a comprovar a efetiva disponibilização de valores em contratos bancários impugnados por fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.
2. A compensação de valores em contrato bancário declarado inexistente exige prova inequívoca da entrega do numerário ao consumidor, o que não se presume nem se admite com base em documentos unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV;
CPC, arts. 1.022, 373, II, e 489, §1º;
CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021;
STJ, Súmula 479;
TJPA, AC 0800321-10.2020.8.14.0107, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2024;
TJ-RJ, APL 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 06.11.2019;
TJ-PI, AgInt 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, j. 02.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800409-19.2022.8.14.0094.

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 29110753.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do Acórdão de
ID 29110753
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de relação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. A controvérsia decorre de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora em razão de contratos de empréstimo consignado que alega não ter contratado, sustentando tratar-se de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a relação jurídica decorrente dos contratos de empréstimo impugnados; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora.

4. Segundo a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade.

5. No caso concreto, o banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nem a efetiva contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e não autenticados, o que configura falha na prestação do serviço.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por eventual alegação de fraude por terceiros.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade da parte autora. Contudo, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Não se admite compensação de valores alegadamente disponibilizados, pois o banco não comprovou a entrega dos valores correspondentes aos contratos, apresentando apenas documentos internos e não idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado quando contestada a assinatura pelo consumidor.

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato bancário é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

5. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

6. A ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores contratados impede a compensação alegada pela instituição financeira.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 479; TJ-DF, AC 0720653-06.2020.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, j. 02.12.2021; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022; TJ-PA, AC 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.09.2022.

Alega o embargante (ID 29358151) que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto não se teria manifestado quanto ao valor alegadamente depositado na conta bancária de titularidade do recorrido, correspondente ao valor do saque vinculado ao contrato ora declarado nulo. Sustenta, por conseguinte, que tal quantia deveria ser objeto de
compensação
, de modo a evitar o alegado enriquecimento sem causa da parte adversa. Invoca, para tanto, o princípio do
retorno ao status quo ante
.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão e reconhecer expressamente a possibilidade de
compensação de valores
.

Contrarrazões no ID 29489982.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontadas, uma vez que que
tal argumento representa inovação recursal
, haja vista
não ter sido suscitado nas razões de apelação
. Cuida-se, pois, de
pretensão nova
, aventada unicamente nesta sede aclaratória, o que obsta seu conhecimento, ante a
preclusão consumativa
e a indevida ampliação do objeto litigioso.

O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito
, tampouco podem ser utilizados como via de introdução de questões novas não debatidas nas fases processuais adequadas, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão.

De toda forma, passo à análise da questão.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025